Tribunal: TJES
Processo: 0012561-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012561-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GABRIEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE
E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PREPONDERÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE MODO DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA BENESSE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o Juízo
a quo
tenha feito referência à culpabilidade para exasperar a pena-base, valeu-se da natureza e quantidade da droga, circunstâncias estas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

2. Sabe-se que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

3. Hipótese em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena em 02 (dois) anos, razão pela qual a pena-base deve ser readequada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses, eis que a quantidade da droga, embora relevante para fins de exasperação da pena-base, não é expressiva a ponto de justificar o aumento realizado.

4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

5. No caso, todos os atos infracionais praticados pelo acusado, além de guardarem certa proximidade temporal com o crime, estão relacionados a entorpecentes, de modo que tais circunstâncias evidenciam que o acusado já se encontra inserido no mundo do tráfico de drogas, revelando a sua dedicação a atividades criminosas, devendo ser mantido o afastamento do tráfico privilegiado.

6. Pena do acusado readequada para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos e, por força do art. 580 do CPP, a pena do corréu readequada para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantida a pena de multa no patamar fixado em sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

BRUNO GABRIEL SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 4627136), a Defesa aduz que o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que condenação por atos infracionais pretéritos não podem afastar a referida minorante.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da pena-base, eis que a sua exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4627148), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4640613), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Acórdão de ID nº 5099596, conhecendo e conferindo parcial provimento ao apelo.

Informações prestadas ao col. Superior Tribunal de Justiça (ID nº 5576114).

Decisão emanada do col. Superior Tribunal de Justiça anulando o acórdão (ID nº 7206658), ante a ausência de intimação da causídica do apelante para a sessão de julgamento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

BRUNO GABRIEL SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 4627136), a Defesa aduz que o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que a condenação por atos infracionais pretéritos não podem afastar a referida minorante.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da pena-base, eis que a sua exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado e de outro indivíduo, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando, em apertada síntese, que no dia 19/08/2020, na beirada do Mangue de Maria Ortiz, localizado na Avenida Fernando Ferrari, Bairro Jabour, Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento a pé avistaram os dois denunciados em atitude suspeita.

Ato contínuo, procederam a realização de busca pessoal, sendo encontrado na posse dos acusados duas sacolas plásticas contendo 60 (sessenta) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha, 01 (um) pino de cocaína e R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), além disso, em buscas no local, os agentes policiais lograram êxito em encontrar mais 240 (duzentos e quarenta) pedras de crack.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da confissão parcial do acusado Bruno.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
negativou tão somente a circunstância judicial relacionada a culpabilidade do agente, fundamentando-a com base na quantidade e natureza dos entorpecentes.

Nesse ponto, embora o Juízo
a quo
tenha feito referência à culpabilidade, valeu-se da natureza e quantidade da droga, circunstâncias estas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que, como cediço, preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Quanto a fração de exasperação, saliento que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, entretanto, entendo que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena em 02 (dois) anos, razão pela qual readéquo a pena-base do acusado para 06 (seis) anos e 03 (três) meses, eis que a quantidade da droga, embora relevante para fins de exasperação da pena-base, não é expressiva a ponto de justificar o aumento realizado.

Na segunda fase, presentes 02 (duas) circunstâncias atenuantes, a pena intermediária deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em atenção ao comando da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que o “
acusado possui diversos registros pela prática de atos infracionais, conforme consta no andamento EJUD acostado, não fazendo jus a aplicação da causa de diminuição retromencionada, porquanto, restou demonstrado que o acusado se dedica à atividades criminosas, sendo esse o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao sistema E-Jud, pude constatar que o apelante respondeu pela prática de ato infracionais análogo aos crimes de:
i)
porte de drogas para uso pessoal, praticado em 22/06/2016 (processo nº 0021574-18.2017.8.08.0024);
ii)
tráfico de drogas praticado em 11/08/2016 (processo nº 0026672-18.2016.8.08.0024);
iii)
tráfico de drogas praticado em 25/10/2016 (processo nº 0035035-91.2016.8.08.0024);
iv)
porte de drogas para uso pessoal praticado em 19/10/2016 (processo nº 0035042-83.2016.8.08.0024).

Como se percebe, todos os atos infracionais, além de guardarem certa proximidade temporal com o crime ora analisado, estão relacionados a entorpecentes, devendo destacar que, no bojo das duas representações por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o acusado fora apreendido com maconha, cocaína e crack.

Nesse contexto, entendo que tais circunstâncias evidenciam que o recorrente já se encontra inserido no mundo do tráfico de drogas, revelando, assim, a sua dedicação a atividades criminosas, razão pela qual entendo que deve ser mantido o afastamento da minorante pretendida.

Logo, fixo a pena definitiva do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Por força do disposto no art. 580 do CPP, e valendo-me da fundamentação exposta acima, reduzo a pena do acusado Thiago para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, mantida a pena de multa nos moldes fixados na sentença condenatória.

É como voto.